Tribunal: TJMT
Processo: 1012734-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012734-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), BALDO SOARES & SOARES LTDA - CNPJ: 05.844.623/0001-64 (AGRAVADO), MARIA ROSA BALDO SOARES - CPF: 616.869.211-87 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMA 1.184 – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos apenas para esclarecer que a tese, então fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. O recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisium,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma.

4. Recurso de agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo interno interposto pelo

Município de Alta Floresta
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que deferiu a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias nos autos da Execução Fiscal no 1007695-13.2022.8.11.0041.

Em suas razões recursais o agravante alega que
“o ente municipal deverá demonstrar, para o ajuizamento de novas execuções: (i) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (ii) o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Ainda, o STF possibilitou a adoção das meditas previstas no item 2 APÓS o ajuizamento das execuções, mediante pedido de suspensão da execução e comunicação ao juízo do prazo necessário para a adoção das providências”.

Aduz que
“Ao utilizar o verbo no tempo futuro, automaticamente, o STF projetou o entendimento do aludido tema para as execuções que virão a ser distribuídas, ou seja, as execuções fiscais PASSARÃO A DEPENDER da adoção de algumas providências prévias para serem distribuídas”.

Assevera que
“as execuções fiscais ajuizadas antes do novo TEMA 1184, seguiam as regras legais e jurisprudenciais até então vigentes (TEMA 109), no sentido de que não haveria patamar mínimo (relativo a valores) para o ajuizamento de execuções fiscais, nem tampouco a obrigatoriedade de protesto da CDA ou tentativa de conciliação administrativa. Por estas razões, resta claro que os novos requisitos estabelecidos no TEMA 1184 não se aplicam para as execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do referido tema, ou seja, antes de 19/12/2023”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o regimento interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A controvérsia do recurso centra-se na discussão sobre a possibilidade de aplicação do Tema 1.184 do STF às ações de execução fiscal em curso.

No caso em exame, observa-se que o agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.

Sobre o referido Tema, ao julgar o RE 1355208/SC, em que se discutia a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.003 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial considerando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da separação dos poderes e da autonomia dos entes federados, o Supremo Tribunal Federal decidiu que:

“1- É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2- O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3- O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Anota-se que, conforme o item 3 acima mencionado, para se admitir a falta de interesse recursal, que implicaria a extinção da execução fiscal,
faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema 1.184.

Observa-se dos autos de origem que o juízo
a quo
corretamente
determinou a intimação do ente municipal no dia 11/04/2024 para se manifestar quanto ao precedente julgado (Id. 152073375 dos autos originários)
.

A Fazenda Pública manifestou-se argumentando que a tese não teria eficácia retroativa e pleiteou a sua inaplicabilidade. Subsidiariamente, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Em decorrência do manifesto descabimento do pedido principal, o
juízo
a quo
negou tacitamente o pedido de inaplicabilidade do Tema, deferindo apenas o pedido de suspensão
para adoção das medidas indicadas no seu item 2.

Como se sabe, não houve modulação dos efeitos da decisão proferida do Tema 1.184.

A propósito, como bem ponderado e fundamentado na decisão ora atacada, é cediço que o STF, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração apenas
para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada incide também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do Tema, ou seja,

é aplicável às ações que estavam em curso.

Por conseguinte, mostra-se correto o entendimento utilizado pelo juízo
a quo
(Id. 154834424 dos autos originários) e pela decisão monocrática ora combatida (Id. 222390198).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024